Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Processo : 0712832-81.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que tem por objeto os honorários de sucumbência arbitrados no julgamento da ação rescisória no 0732740-32.2022.8.07.0000. Embora, neste caso, não fosse necessário, a advogada optou por cobrar seus honorários em autos apartados. 2. Defiro a dispensa do adiantamento das custas iniciais, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. 3. Intime-se, pessoalmente, o réu para pagar o débito mais as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob penas de ser acrescido ao débito a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios nesse mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Cadastre-se o advogado do executado (id. 70462581) para ciência e eventual manifestação nos autos. Publique-se. Brasília – DF, 4 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator